Tribunal: TJSP
Processo: 0607147-88.2008.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
JUIZO DE RETRATAÇÃO – Ação condenatória – Servidora pública estadual – Recálculo da sexta-parte – Improcedência do pedido – Acórdão que deu provimento ao recurso da autora para julgar procedente o pedido, afastada a aplicação da Lei no. 11.960/09, sob o fundamento de que somente seria aplicável aos processos iniciados após sua vigência – Remessa para eventual adequação da fundamentação

Ementa:

JUIZO DE RETRATAÇÃO – Ação condenatória – Servidora pública estadual – Recálculo da sexta-parte – Improcedência do pedido – Acórdão que deu provimento ao recurso da autora para julgar procedente o pedido, afastada a aplicação da Lei no. 11.960/09, sob o fundamento de que somente seria aplicável aos processos iniciados após sua vigência – Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, em razão do julgamento do mérito do RE no 1.495.146/MG, Tema 905, pelo Eg. STJ, que definiu os índices de correção monetária e de juros de mora aplicáveis após a declaração parcial de inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09 – Decisão da turma julgadora que contraria a jurisprudência sedimentada no Recurso Especial – Necessidade de adequação do julgamento anterior para afastar a aplicação da Lei no. 11.960/09 apenas quanto à correção monetária, em observância ao Tema 810 do STF, e para determinar a aplicação dos índices de juros de mora e de correção monetária fixados no Tema 905 do STJ – Retratação parcial do julgado, sem alteração do resultado do julgamento.